Tribunal: TJSP
Processo: 1055037-59.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados em decorrência de oscilação de energia e descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida -

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA – Danos ocasionados aos equipamentos dos segurados em decorrência de oscilação de energia e descarga elétrica – Aplicação dos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores despendidos pela seguradora devido – Sentença de procedência mantida - Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092907
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1055037-59.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDP
SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A, é apelada ITAÚ SEGUROS
DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A..
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores AFONSO
BRÁZ (Presidente sem voto), JOÃO BATISTA VILHENA E SOUZA LOPES.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
PAULO PASTORE FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 29302
APEL.No: 1055037-59.2018.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
APDO. : ITAÚ SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S/A
AÇÃO
REGRESSIVA

Danos
ocasionados
aos
equipamentos dos segurados em decorrência de oscilação
de energia e descarga elétrica Aplicação dos dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor Responsabilidade
objetiva da concessionária ré - Causa excludente do dever
de indenizar não configurada - Ressarcimento dos valores
despendidos pela seguradora devido
Sentença de
procedência mantida - Recurso não provido.
A apelante pretende a reforma da r. sentença de
fls. 308/310, cujo relatório se adota, que julgou
procedente o pedido do apelado de ressarcimento do valor
de R$ 5.214,33, acrescido de correção monetária e juros
moratórios, que desembolsou por cumprimento de contrato
de seguro. Diante da sucumbência, foi imputada a ela o
ônus de arcar com as custas, despesas processuais e
honorários advocatícios, estes arbitrados em 20% sobre o
valor da condenação.
Afirma (fls. 313/327) que o decisum não pode
prosperar, alegando, em suma, que o apelado e os seus
segurados
não
entraram
em
contato
pela
via
administrativa para informar os supostos danos; que os
documentos apresentados pelo apelado sobre a danificação
dos bens foram produzidos unilateralmente e de forma
genérica; que deveria o apelado ter mantido sob sua
guarda os aparelhos danificados, para que pudessem ser
periciados,
daí
porque
também
a
relevância
da
observância do procedimento pela via administrativa para
solicitação de ressarcimento; que não houve perturbação
no sistema elétrico que atende as unidades consumidoras

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
dos segurados do apelado nas datas mencionadas; que não
há nexo causal entre suas atividades e os danos a serem
ressarcidos; que caso fortuito ou força maior são causas
de exclusão de sua responsabilidade civil, ressaltando
que se algum dano sofreram os segurados do apelado este
foi causado por culpa exclusiva de terceiro, o que
afasta o dever de indenização; que as instalações
internas são de responsabilidade exclusiva dos usuários,
de modo que se alguma descarga atmosférica atinge o
imóvel diretamente não pode a apelante ser responsabilizada, ainda que se considere a sua
responsabilidade objetiva.
O
apelado
apresentou
contrarrazões
(fls.
331/360), sustentando o acerto da r. decisão.
O recurso foi recebido no duplo efeito (fls.
415) e o preparo está anotado (fls. 326/327).
A apelada apresentou oposição à realização de
julgamento virtual (fls. 389).
É o relatório.
Antes do mais, deve ser observado que se
aplicam à solução da lide os dispositivos do Código de
Defesa do Consumidor, por força da sub-rogação operada.
Este é o entendimento pacífico do C. Superior
Tribunal de Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL
RESPONSABILIDADE CIVIL - AÇÃO REGRESSIVA DA
SEGURADORA CONTRA EMPRESA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA -
RELAÇÃO DE CONSUMO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - SÚMULA 83/STJ - DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA. 1.- Concluiu o Acórdão recorrido que a
relação entre a segurada e a Agravante é de consumo. Assim,
incide o Código de Defesa do Consumidor na relação
estabelecida entre a Seguradora - que se sub-rogou nos
direitos da segurada - e a Agravante. Precedentes. Incidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da Súmula 83 desta Corte. 2.- O agravo não trouxe nenhum
argumento novo capaz de modificar a conclusão do julgado, a
qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo
Regimental improvido” (AgRg no AREsp no 426.017-MG, rel.
Ministro SIDNEI BENETI, j. 10/12/2013).
Assim, o enfoque consumerista deve ser adotado
para resolver as questões suscitadas.
De seu turno, estabelece o art. 14 do mesmo
codex
que:
“O
fornecedor
de
serviços
responde,
independentemente da existência de culpa, pela reparação dos
danos causados aos consumidores por defeitos relativos à
prestação
dos
serviços,
bem
como
por
informações
insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”.
Mencionado dispositivo não permite outra interpretação que não a de se responsabilizar o
prestador de serviço pelos danos causados pelo defeito
da prestação, independentemente de culpa.
Não bastasse isso, a apelante, na qualidade de
concessionária
de
serviço
público,
se
sujeita
ao
estabelecido no art. 37, § 6o, da Constituição Federal,
que trata da responsabilidade objetiva da Administração.
O
referido
dispositivo
constitucional
estabelece que não há necessidade de prova da culpa, mas
do dano, uma vez que ali se adotou claramente a teoria
do risco administrativo, ou seja, a responsabilidade
pelos danos causados pelo fato do serviço.
No caso, os documentos acostados à inicial
demonstram que os danos ocasionados nos equipamentos dos
segurados se deram em razão de variação de energia
decorrente de descarga atmosférica e da tensão na rede
administrada pela concessionária.
E, nesse aspecto, desnecessária a guarda dos
equipamentos danificados para posterior perícia, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os laudos juntados pelo apelado foram elaborados por
empresas de assistência técnica sem vínculo aparente com
qualquer das partes e, assim, se mostram suficientes
para amparar o pedido formulado na exordial.
Não bastasse isso, as descargas atmosféricas
são fenômenos naturais previsíveis nos dias de hoje, não
podendo ser fato excludente da responsabilidade civil
objetiva, considerando-se que fazem parte do risco da
atividade desempenhada pela distribuidora do serviço de
energia elétrica, e a esta compete adotar, mediante a
utilização de tecnologia adequada, providências visando
a evitar que tais eventos afetem as unidades consumidoras.
Nesse sentido o entendimento deste Tribunal:
“Ação regressiva de ressarcimento ajuizada pela
seguradora em face da concessionária de energia elétrica.
Seguro residencial. Oscilação e descarga de energia elétrica.
Danos
em
eletrodomésticos.
Restituição.
Procedência.
Prestígio. Responsabilidade objetiva (artigo 37, § 6o, da
CF). Autora que se desincumbiu do ônus da prova, enquanto a
ré dele não se desvencilhou artigo 373, incisos I e II, do
CPC. Queda de raio não configura caso fortuito ou força maior
a excluir a responsabilidade da concessionária que tem como
dever propiciar meios para evitar tais acontecimentos.
Precedentes. Outrossim, a ausência de pedido administrativo
não obsta a obrigação de ressarcir os prejuízos. Hipótese do
artigo 252 do RITJSP. Sentença mantida. Recurso improvido”
(Apelação n. 1009725-23.2015.8.26.0114, Rel. Des. Sérgio
Rui, j. 23/02/2017).
“Responsabilidade
civil.
Seguradora
que
paga
prejuízos de segurada que teve danificados equipamentos
eletrônicos
por
oscilação
de
energia
elétrica.
Ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
regressiva movida contra a concessionária de energia elétrica. Ação julgada procedente. Incidência do CDC.
Desnecessário prévio requerimento administrativo. Art. 5o,
XXXV, da C.F. Prova satisfatória de nexo causal entre a
oscilação no fornecimento de energia elétrica e os danos nos
equipamentos
eletrônicos
da
segurada. Descarga elétrica
(raio). Fortuito interno. Não caracterização de caso fortuito
ou
força
maior.
Risco
da
atividade.
Responsabilidade
objetiva. Indenização devida. Recurso da ré desprovido, com
observação. Não se pode afastar a aplicação do Código de
Defesa do Consumidor na medida em que a seguradora, na
hipótese, se sub-roga nos direitos e na posição jurídica de
seus segurados (dentre eles a aplicação da lei consumerista),
segundo o disposto no art. 349 do CC. A concessionária de
serviço público de energia elétrica submete-se à disposição
do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, sendo-lhe
aplicada
a
teoria
da
responsabilidade
objetiva
da
Administração, bem como o acesso ao Judiciário não está
condicionado ao requerimento administrativo. Assim, ocorrendo
oscilação,
interrupção
e
sobrecarga
na
rede
elétrica,
responde pelos prejuízos causados. E, com os recursos
existentes, os fenômenos da natureza são em grande parte
previsíveis, pois a rede de distribuição deve ostentar
proteções contra as descargas elétricas. No caso, a
concessionária não logrou provar que dispunha de tais
equipamentos” (Apelação n. 1015980- 94.2015.8.26.0114,
Rel. Kioitsi Chicuta, j. 09/03/2017).
E nem se argumente acerca da inexistência de
perturbação nos sistemas elétricos que atendem às
unidades consumidoras dos segurados da apelada nas datas
dos sinistros, porquanto absolutamente unilaterais os
relatórios apresentados para tanto, pela apelante.
Dito isso, nos termos do art. 786, caput, do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Código Civil, paga a indenização, nos limites do valor
respectivo, fica o segurador autorizado a exercer
direito regressivo contra o causador do sinistro,
assumindo a posição jurídica do segurado.
Dessa
forma,
levando-se
em
conta
que
a
responsabilidade da concessionária é objetiva e que a
seguradora se sub-rogou em todos os direitos e
privilégios conferidos aos seus segurados, de rigor o
acolhimento da pretensão de ressarcimento do valor ora
reclamado.
De se ressaltar, por último, que a ausência de
pedido administrativo não obsta o direito ao ressarcimento, porquanto não há como exigir o
exaurimento das vias extrajudiciais, sob pena de afronta
ao princípio constitucional da inafastabilidade da
jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF).
Em vista dessas considerações, a r. sentença
permanece hígida em todos os seus termos, não sendo o
caso de se majorar a verba honorária na forma prevista
nos §§ 1° e 11 do do art. 85 do CPC, uma vez ela já
haver sido fixada no patamar máximo.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
PAULO PASTORE FILHO
Relator